Tribunal: TJSP
Processo: 0013935-79.2014.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Nulidade da sentença que demanda análise de mérito e com ele será analisada – Entorse no tornozelo direito – Apelante que reconheceu o vício do produto – Laudo pericial que constatou o nexo causal entre os documentos médicos que atestaram a entorse e o acidente sofrido pela apelada – Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da apelada para

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Nulidade da sentença que demanda análise de mérito e com ele será analisada – Entorse no tornozelo direito – Apelante que reconheceu o vício do produto – Laudo pericial que constatou o nexo causal entre os documentos médicos que atestaram a entorse e o acidente sofrido pela apelada – Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da apelada para o evento – Sentença que corretamente reconheceu presente o dever de indenizar – Danos morais caracterizados – Valor reduzido.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0013935-79.2014.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
ALPARGATAS S/A, é apelada JOSEILDA NUNES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013935-79.2014.8.26.0176
Comarca: Embu das Artes
Apelante: Alpargatas S/A
Apelado: JOSEILDA NUNES DA SILVA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33428)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nulidade da sentença que
demanda análise de mérito e com ele será analisada
Entorse
no
tornozelo
direito

Apelante
que
reconheceu o vício do produto
Laudo pericial que
constatou o nexo causal entre os documentos
médicos que atestaram a entorse e o acidente sofrido
pela apelada
Apelante que não se desincumbiu do
ônus de comprovar a culpa exclusiva da apelada para
o evento
Sentença que corretamente reconheceu
presente o dever de indenizar
Danos morais
caracterizados Valor reduzido.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
por
ALPARGATAS S/A (fls. 124/137) contra r. sentença de fls. 106/112, proferida pela
MM. Juíza da 2a Vara Judicial da Comarca de Embu das Artes, Dra. Barbara Carola
Hinderberger Cardoso de Almeida, que julgou parcialmente procedente a ação de
indenização movida por JOSEILDA NUNES DA SILVA para condenar a apelante ao
pagamento à apelada de indenização por danos morais no valor de R$ 5.988,00.
A apelante alega que a sentença está dissociada das
provas dos autos. Sustenta ser a sentença nula por falta de fundamentação. Pede a
anulação da sentença. Esclarece não ter assumido que o produto estava com defeito
e que o laudo pericial concluiu não ser possível verificar o nexo causal entre o
suposto defeito no produto e a alegada lesão sofrida pela apelada. Discorre a
respeito da inexistência de sua responsabilidade, em razão da ausência de defeito e
de comprovação de nexo de causalidade entre os sintomas relatados pela apelada e
o acidente alvo da perícia. Argumenta ter havido culpa exclusiva da vítima. Pleiteia a
improcedência da ação. Diz inexistentes os danos morais, sendo de rigor o
afastamento de sua condenação, ou, de forma subsidiária, a redução do valor
arbitrado na sentença. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 142/147, pelo não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual pela
apelante à fl. 152.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade, tampouco de
insuficiência do valor do preparo.
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, e dou-lhe parcial provimento.
Inicialmente, a alegação de nulidade da r. sentença
demanda análise de mérito e com ele será analisada, portanto.
Pois bem.
Incontroverso ter a apelada adquirido junto à apelante uma
sandália havaiana modelo High Light II cujas tiras vieram a romper-se em 31.10.13
(fls. 18/19).
A despeito da carta de resposta datada de 16.12.2013 de
fl. 44, em que a apelante nega a existência de defeito no produto, verifico que, após
o encaminhamento de mensagem eletrônica por parte da apelada relatando a
existência de vício no produto e os danos sofridos em razão do rompimento (entorse
do tornozelo direito) (fl. 17), em novembro de 2013 houve resposta por parte da
apelante, constatando que a reclamação era “procedente e por isso estamos lhe
enviando um novo.” (fl. 16).
Por sua vez, no laudo pericial de fls. 84/88 afirmou o Sr.
Perito que os documentos médicos legais de fls. 18/19 denotam nexo de causalidade
com o acidente alvo da perícia (fl. 86).
E, embora o Sr. Perito não tenha constatado nexo causal
entre os sintomas relatados pela apelada (dores no tornozelo direito, fato de piora
dos sintomas atribuídos à deambulação e esforços, com uso de medicamentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repouso), concluindo não haver incapacidade ou dano corporal (fl. 87), consignou
que a apelada sofreu evento traumático entorse do tornozelo direito.
De outro lado, não se desincumbiu a apelante do ônus de
comprovar que os fatos decorreram de culpa exclusiva da apelada já que, intimada
para dizer se pretendia produzir outras provas, além da pericial, manifestou-se no
sentido de que as provas produzidas seriam suficientes ao julgamento (fls. 100/101).
Assim, confessada a existência do vício e denotado o nexo
de causalidade entre o acidente e a entorse sofrida pela apelada, correta a r.
sentença ao reconhecer presente o dever de indenizar, de forma que a alegação de
que a sentença é contrária às provas dos autos não se sustenta.
Quanto ao dano moral, assevera Sergio Cavalieri Filho: “O
importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo,
mas sim a repercussão que ele possa ter” (Programa de Responsabilidade Civil.
Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81).
Notório o abalo emocional e a angústia vividos pela
apelada, considerada a lesão sofrida e a dor dela decorrente.
Yussef Said Cahali, na obra 'Dano Moral', observa que a
quantificação do dano há de ser feito de modo prudente pelo julgador, resolvendo-se
a questão em juízo valorativo de fatos e circunstâncias, a fim de atender a
peculiaridade do caso concreto. Como regra de experiência, lista os seguintes fatos e
as circunstâncias: “1o) A natureza da lesão e a extensão do dano (...); 2o) Condições
pessoais do ofendido (...); 3o) Condições pessoais do responsável (...); 4o) Equidade,
cautela e prudência (...); 5o) Gravidade da culpa (...)1”.
Considerados todos os elementos da lide, e não
comprovada maior extensão da lesão, para além da entorse do tornozelo direito em
si, e a fim de atender a peculiaridade do caso concreto, entendo que a verba
indenizatória arbitrada pela r. sentença foi excessiva, pelo que deve ser reduzida
para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia esta que atende, adequadamente, o
dano moral sofrido pela apelada. Reputo tal valor razoável para compensar a
apelada pelos constrangimentos sofridos e estimular a apelante a adotar mais
cautela na fabricação de seus produtos.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso tão
1 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.
219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente para reduzir o valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator